Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012776-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (AGRAVANTE), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTUADO – LEGALIDADE E REGULARIDADE – DECRETO ESTADUAL. N. 1.986/2013 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Não há que se confundir intimação/citação por edital (prevista no art. 4o, inciso IV, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e a citação/intimação feita na pessoa do representante legal, via Diário Oficial (prevista no inciso II, do mesmo decreto).

2 - O art. 43 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece que se o autuado possuir advogado constituído, ou terceiro, com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Logo, se verificada a observância desta regra no processo, não há se que falar em nulidade da citação/intimação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão que deferiu a liminar vindicada na Ação Anulatória de Ato Administrativo, intentada por
Celso Padovani & CIA Ltda.

no sentido de determinar a proibição do Estado agravante de inscrever o débito decorrente do Auto de Infração no 129934 de 30/11/2011 e processo administrativo no 224949/2011 em dívida ativa até a decisão final de mérito da presente demanda, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Na decisão recorrida, o Juiz entendeu pela existência dos requisitos para a concessão da liminar, ressaltando a probabilidade do direito invocado pelo requerente, ora agravado, no fato de que a intimação para o pagamento não foi feita de forma regular, e que, portanto, teria havido cerceamento de defesa. Disse, ainda, que por ser empresa de pequeno porte, ficará automaticamente inscrita em dívida ativa, configurando, daí, o perigo na demora.

O Estado, nas razões de recorrer, defende a legalidade e regularidade da citação, sustentando que esta não se deu por edital, conforme alegado pelo agravado, mas na pessoa do seu representante legal – modalidade prevista no art. 4o, inciso II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Sustenta, ainda, que o art. 43 do mesmo Decreto regulamenta esta modalidade de intimação, asseverando que o autuado que possuir terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Em outro ponto, aduz que as regras relativas ao “processo” previstas no Decreto Federal n. 6.514/2008, possuem incidência restrita ao âmbito da Administração Pública Federal e não podem, por essa razão, ser aplicadas nos processos administrativos que tramitam pelo Órgão Ambiental Estadual.

Pediu, portanto, a liminar de efeito suspensivo ao agravo, que foi deferida pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 4010206).

Da decisão liminar, o agravado opôs Agravo Interno (Id 4989041), devidamente contrarrazoado (Id n. 6278100).

As contrarrazões do agravo de instrumento foram apresentadas (Id 5536109) e o agravado pede o desprovimento do recurso.

Sem intimação para a Procuradoria-Geral de Justiça, em face dos inúmeros precedentes que se manifestam pela inexistência de interesse público, no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese ter sido interposto agravo interno em face da decisão liminar, uma vez que o agravado já apresentou as contrarrazões do agravo de instrumento, e, conforme relatado, não havendo interesse público a justificar a manifestação do Ministério Público, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual, será julgado diretamente o agravo de instrumento.

Pois bem.

Na origem, o agravado propôs ação declaratória, objetivando a nulidade da intimação da Decisão Administrativa n. 1122/SPA/SEMA/2017, proferida no Processo Administrativo n. 224949/2001. Sustentou, para tanto, que o seu direito de defesa em âmbito administrativo teria sido cerceado, em razão de intimação de decisão que, segundo ele, ocorreu via edital.

Em decisão liminar, o juízo
a quo
houve por bem deferir o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“(...)
8. Nesse passo, vejo a PROBABILIDADE do direito alegado pela requerente, uma vez que os documentos anexados à inicial indicam que a empresa está sendo cobrada no valor de R$ 126.060,00 (cento de vinte seis mil e sessenta reais), referente ao Auto de Infração no 129934 de 30/03/2011, conforme fl. 142, portanto há indícios de que a pretensão de cobrá-la resultará em divida ativa, bem como,
há indícios de que não foi regularmente intimada para pagamento e para apresentar recurso, conforme o documento de fls. 48/50.

9. Ademais, a empresa de pequeno porte ficará automaticamente inscrita em divida ativa, não conseguindo obter certidões negativas estaduais caso não efetue o pagamento da multa administrativa, fato este, acarretará na constrição patrimonial da empresa autora, portanto o perigo de dano também está presente no caso concreto
. (...)”. (destaquei)

Não é, entretanto, o que reflete o conjunto probante dos autos e, impende ressaltar uma salutar diferença entre a
citação por edital
alegada pelo requerente/agravado e a
citação feita na pessoa do representante legal, via Diário Oficial
, de forma que não pairem dúvidas acerca da regularidade da intimação, no caso.

A intimação por Edital, conforme o próprio agravado alega em sua peça inicial, ocorre quando o interessado se encontra em lugar incerto ou não sabido, nos termos do art. 4o, inciso IV, do Decreto Estadual n. 1.986/2013:

Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido
.

No caso dos autos, entretanto, quando da notificação da Decisão Administrativa n. 1122/SPA/SEMA/2017, não foi realizada a intimação por edital, mas sim
a intimação do representante legal – modalidade prevista no inciso II do mesmo dispositivo
, descrito acima.

Aliás, na própria decisão que aplicou a sanção de multa ao agravado, consta no item b) “
que a notificação do Autuado a respeito da presente decisão se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado – DOE, na pessoa do seu procurador Jonatas Lima Galadinovic (Procuração – fls. 23)
.” (fl. 137 – Id no 3975638)

Conclui-se, portanto, que a notificação impugnada observou o artigo 4o, inciso II, do Decreto Estadual n. 1986/2013, uma vez que a empresa autuada, o processo administrativo n. 224949/2011, bem como o representante legal Jonatas Lima Galadinovic foram mencionados na notificação publicada no Diário Oficial n. 27136 (fl. 138/139).

Conclui-se, portanto, que a notificação impugnada observou o artigo 4o, inciso II, do Decreto Estadual n. 1986/2013, uma vez que a empresa autuada, o processo administrativo n. 224949/2011, bem como o representante legal Jonatas Lima Galadinovic foram mencionados na notificação publicada no Diário Oficial n. 27136 (fl. 138/139).

Ademais, a regulamentação dessa modalidade de intimação também está prevista no art. 43, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, senão, vejamos:

Art. 43.
O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

§ 1o Os prazos decorrentes da notificação prevista no caput começarão fluir a partir do primeiro dia útil subseqüente da publicação da notificação no Diário Oficial do Estado.

§ 2o Quando o autuado for representado pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser pessoal.
(destaquei)

Como se percebe, referido artigo possibilita a intimação por meio de publicação no Diário Oficial quando o autuado possuir terceiro com poderes para defendê-lo, que foi exatamente o caso dos autos.

Outrossim, também não há que se falar em irregularidade em razão de o Decreto Federal n. 6.514/2008, em seu art. 126, estabelecer procedimento diverso.

Isso porque, apesar de o Decreto Federal n. 6.514/2008 preconizar que as notificações devem ocorrer por intermédio de correspondência, o Estado de Mato Grosso possui ato normativo próprio (Decreto n. 1.986/2013), o qual “
Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT
”, que necessariamente deve ser observado ante o princípio da especialidade das normas.

Neste viés, em se tratando do tema de processo administrativo, aplica-se o mesmo raciocínio que veda a sobreposição da Lei Federal 9.784/99 à legislação dos entes estaduais e municipais. Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho:

“(...)
a lei tem caráter federal, e não nacional, vale dizer, é aplicável apenas na tramitação de expedientes processuais dentro da Administração Pública Federal
, inclusive no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário. Em virtude de nosso regime federativo, em que as entidades integrantes são dotadas de autonomia,
não podem tais mandamentos se estender a Estados, Distrito Federal e Municípios, já que estes são titulares de competência privativa para estabelecer as próprias regras a respeito de seus processos administrativos
”.
(destaquei)

Tem-se, portanto, que as regras relativas ao “processo” previstas no Decreto Federal n. 6.514/2008, possuem incidência restrita ao âmbito da Administração Pública Federal e não podem, por essa razão, ser aplicadas nos processos administrativos que tramitam pelo Órgão Ambiental Estadual. Tanto é assim que a redação do Decreto Federal expressamente dispõe “
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo FEDERAL para apuração destas infrações
”, ou seja, nitidamente restringiu o âmbito da sua incidência à Administração Pública Federal no tocante às regras para processamento daquelas infrações.

Desta feita, considerando que no presente caso o órgão ambiental estadual apenas seguiu os mandamentos previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que determina, no caso de autuado representado por terceiro com poderes para defendê-lo, que a intimação seja efetivada via diário oficial, fica evidente que não ocorreu qualquer irregularidade que possa lastrear a alegação de cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, são os precedentes deste Sodalício,
in verbis:

“
[...]
Sabe-se que o artigo 43 do Decreto no 1.986/2013, que regulamentou a Lei Complementar no 38/1995, prevê que, no procedimento administrativo de apuração de infrações ambientais, quando o autuado possuir advogado constituído na esfera extrajudicial, as notificações dos atos do processo podem ser realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Estado

[...] (N.U 1008538-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2020, Publicado no DJE 17/04/2020) (destaquei)

“[...]
De outra linha, pelo que se verifica da referida decisão administrativa,
a notificação do Impetrante está em conformidade com
o art. 43 do Decreto Estadual n. 1986/2013, que estabelece que se o autuado, que possuir advogado constituído, ou terceiro, com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
.
(N.U 1007700-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018) (destaquei)

Confirma-se, portanto, que, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a notificação proferida no Diário Oficial ao procurador devidamente constituído, foi suficiente para cientificar o interessado da decisão no 1122/SPA/SEMA/2017, e obedeceu a previsão legal da modalidade.

Isso posto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão recorrida, cassando seus efeitos, de forma a permitir que o Estado proceda com o necessário para dar continuidade à cobrança da dívida oriunda da multa ambiental. Em consequência,
julgo prejudicado o agravo interno
oposto contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020